Tribunal: CARF
Processo: 13889.720031/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720031/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.647 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
AIMAL RIEDO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Comprovado que a pessoa física estava obrigada da apresentação da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cabível a aplicação da multa
por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no tocante ao critério de cálculo da multa por atraso
na entrega da declaração de ajuste e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-050.841 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 50 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento referente à multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2008, ano
calendário 2007, no valor de R$ 5.644,47(fl. 6).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720031/2012-26
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

O Sr. Marcos Ricardo Corrêa, inventariante do espólio de Aimal Riedo Correa,
impugnou o lançamento pedindo a correção do cálculo da multa para o valor mínimo de
R$ 165,74, com o argumento de que os rendimentos recebidos acumuladamente em
2007, decorrem de decisão judicial (processo no 172/2004), os quais se tivessem sido
pagos mês a mês, ter-se-ia a isenção por não alcançar o limite mensal tributável pelo
imposto de renda, conforme determinam os artigos 12 e 12-A, da Lei no 7.713/88 e
Instrução Normativa RFB no 1.127/2011.
Argumenta que devem ser excluídos, da base de cálculo, os valores correspondentes aos
juros de mora, verba de caráter indenizada, nos termos do art. 46, inciso I, § 1o da Lei no
8.541/92, os quais foram indevidamente computados no calculo do imposto.
Ao final, requer a correção do cálculo da multa para o valor mínimo de R$ 165,74 e
também a restituição do imposto retido a maior.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O lançamento decorre da aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2008, ano calendário
2007, no valor de R$ 5.644,47, a qual foi contestada sob o argumento de que os
rendimentos acumulados são relativos ao período anteriores a 2007, os quais se
tivessem sido pagos mês a mês, ter-se-ia a isenção por não alcançar o limite mensal
tributável pelo imposto de renda.
A obrigatoriedade da entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, se dá
conforme a Instrução Normativa RFB no 820, de 11 de fevereiro de 2008:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil, oitocentos
e vinte e um reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa
condição em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual as seguintes pessoas
físicas:
I - no caso do inciso III, a que teve participação em sociedade por ações de capital
aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição ou aquisição tenha sido inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais);
II - no caso do inciso VI, aquela cujos bens comuns sejam declarados pelo outro
cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 80.000,00
(oitenta mil reais); e III - a que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos
incisos I a VIII do caput caso conste como dependente em declaração apresentada por
outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos,
caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.(grifou-se)
(...)
Art. 5o A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 3 de março a
30 de abril de 2008 (...)
Em relação à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, cabe destacar que
a legislação de regência sofreu significativas alterações, a partir do ano 2010.
A Lei no 7.713, de 1988, assim estabelecia acerca dos rendimentos recebidos
acumuladamente:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Com a publicação em 27 de julho de 2010, da Medida Provisória no 497, a qual incluiu
o artigo 12-A na Lei no 7.713/88, estabelece-se um regime de tributação específico para
determinados rendimentos recebidos de forma acumulada. A Medida Provisória foi
convertida na Lei no 12.350, de 2010, ficando o artigo 12-A com a seguinte redação:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
(...)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

Normatizando o assunto, a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, com a redação
dada pela IN RFB no 1.170/2011, assim dispôs:
(...)
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes
de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
(...)
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
(Renumerado com nova redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
§ 2o A opção de que trata o caput: (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de
1o de julho de 2011)
I - será exercida na DAA; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA; (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de
1o de julho de 2011)
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Da análise dos dispositivos antes transcritos, depreende-se que, em regra, até a
publicação da MP no 497(27/07/2010) os rendimentos tributáveis decorrentes do
trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, recebidos acumuladamente estavam sujeitos ao ajuste
anual na Declaração de Imposto de Renda. Após a vigência da MP no 497/2010, tais
rendimentos, quando correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do recebimento,
passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento.
Todavia, foi definida uma regra de transição para os rendimentos recebidos
acumuladamente no decorrer do ano-calendário 2010, onde o somatório desses
rendimentos poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte
a qual será exercida na Declaração de Ajuste Anual, sendo que o IRRF será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

No caso sob exame, os rendimentos acumulados foram recebidos no ano calendário
2007. Não se enquadram, portanto, nas disposições do artigo 12-A na Lei no 7.713/88,
São regidos pela legislação anterior e estão sujeitos ao ajuste anual na declaração.
Em relação ao pedido de exclusão dos juros da base de cálculo do imposto devido, vale
trazer as disposições do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99(RIR/1999), nos seguintes termos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Assim, como se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente correta a inclusão
dos juros e atualização monetária para efeito de incidência do Imposto de Renda. A
legislação citada pelo impugnante (art. 46, inciso I, § 1o da Lei no 8.541/92), não se
aplica ao caso.
O contribuinte recebeu rendimentos tributáveis em montante superior ao limite de
isenção fixado pela Instrução Normativa RFB no 820/2008. Assim, enquadra-se nas
hipóteses de obrigatoriedade de apresentar Declaração de Ajuste Anual.
A declaração que gerou a multa foi transmitida em 25/01/2012, sendo que o prazo de
entrega expirou em a 30/04/ 2008. Portanto, foi entregue em atraso o que resulta na
procedência da multa aplicada.
Isto posto, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo a multa aplicada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória
c) a multa por atraso na entrega da DIRPF deve ser cobrada pelo valor mínimo
d) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Multa por atraso na entrega da declaração
É devida a multa por atraso na entrega da declaração 1% (um por cento) ao mês
ou fração de atraso sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, ressalvados o valor
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

mínimo de R$165,74 multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso sobre o imposto
devido, ainda que integralmente pago, ressalvados o valor mínimo de R$165,74 (cento e sessenta
e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de 20% do imposto devido, conforme se
pode extrair dos dispositivos abaixo, do Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto
nos §§ 2o e 5o deste artigo. (grifo nosso)
(...)

Fica claro da leitura do texto legal que o valor do imposto devido é o imposto
apurado na declaração antes de eventual pagamento ou compensação de antecipações, pois essa
deve ser a base de cálculo, até mesmo se o imposto houver sido pago integralmente.
O recorrente não questiona a ocorrência do atraso na entrega da DAA.
Sobre a aplicação da multa em comento cabe esclarecer que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
DAA, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado, aplicando-se os valores conforme
definidos na lei.
Desta forma, mantenho a multa conforme aplicada no lançamento.

Rendimentos recebidos acumuladamente
Em sua defesa, o recorrente sustenta que o imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial deve ser calculado pelo regime de
competência, aplicando-se a cada valor mensal devido ao autor da ação a tabela progressiva do
mês em que o valor deveria ter sido pago, e não calculado sobre o montante acumulado recebido.
Aduz ainda que o imposto não incide sobre os juros moratórios recebidos, em
razão de seu caráter indenizatório.
Ocorre que não houve na ação fiscal em comento apuração de imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente, e sim lançamento de multa por atraso na entrega
da DAA, calculada tomando-se como base o valor do imposto devido apurado pelo próprio
contribuinte, como determina a legislação de regência.
Desta forma, o que pretende o recorrente nesse ponto equivale a uma retificação
da declaração, o que não pode ser feito de ofício pelo órgão julgador administrativo.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720031/2012-26

Assim sendo, por não fazer a matéria parte da lide, os argumentos sobre a forma
de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, bem como a arguição da isenção dos
juros de mora não serão conhecidos no presente julgamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso, apenas
no tocante ao critério de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração de ajuste e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original